Tribunal: TJBA
Processo: 8005223-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005223-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AFASTAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE EM JULGADO ANTERIOR. EFEITO AUTOMÁTICO DE REPRISTINAÇÃO DO ACÓRDÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra acórdão que, em anteriores aclaratórios, reconheceu erro material na contagem do prazo recursal, afastou a preliminar de intempestividade e restabeleceu a tempestividade de agravo de instrumento interposto por FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA. A embargante sustenta omissão por ausência de pronunciamento expresso acerca da restauração do acórdão de mérito que majorara honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não declarar expressamente a restauração do julgado de mérito após o afastamento da intempestividade; (ii) estabelecer se cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de matéria já decidida.

4.

O acórdão anterior foi claro ao afastar a preliminar de intempestividade, retirando eficácia da decisão que impedira o conhecimento do recurso.

5.

Anulada a decisão que não conhecia do agravo por intempestividade, o processo retorna automaticamente ao estado anterior, restabelecendo-se o acórdão de mérito já proferido.

6.

Não há omissão quando o efeito pretendido pela parte decorre como consequência lógica e jurídica do próprio conteúdo decisório.

7.

Para fins de segurança jurídica e viabilização de eventual recurso excepcional, admite-se apenas esclarecimento de que o acórdão que majorou os honorários para R$ 10.000,00 permanece restabelecido e eficaz.

8.

A sucessão de decisões contraditórias sobre a tempestividade, motivada por equívoco inicial na contagem do recesso forense, afasta a caracterização de intuito procrastinatório, tornando incabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O afastamento de decisão que reconheceu intempestividade restaura automaticamente o acórdão de mérito anteriormente proferido. 2. Não configura omissão a ausência de comando expresso sobre efeito jurídico que decorre logicamente do julgado. 3. Embargos de declaração opostos em contexto processual atípico e objetivamente duvidoso não autorizam, por si sós, a aplicação de multa protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes específicos expressamente mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8005223-40.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, sendo Embargante
UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
e Embargada
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

09